Tribunal: TJMT
Processo: 0011085-27.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011085-27.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS PINHEIROS - CPF: 329.292.771-49 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI No. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0011085-27.2019.8.11.0041

APELANTE:

MARIA DOS SANTOS PINHEIRO

APELADA:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DOS SANTOS PINHEIRO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenou a parte autora ao pagamento e das despesas custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a condenação por força do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a recorrente argui que o juízo, ao analisar o laudo pericial, ignorou a real e correta porcentagem informada pelo
expert
, aferindo, com isso, valor errôneo e inferior ao que a parte tem direito. E para tanto, justifica que a conclusão do laudo médico é no sentido de que houve invalidez definitiva/permanente parcial do membro superior direito no percentual de 25%.

Aduz que tem direito a um valor remanescente de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), pois, conforme perícia, constou membro superior esquerdo e não invalidez de punho esquerdo, como constou na r. sentença, pois a perícia foi realizada por médico especialista ortopedista e um assistente da apelada, o que dá maior credibilidade ao resultado obtido.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 162585597).

Contrarrazões ofertadas, em que a seguradora rebate os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento deste apelo (Id 162585601).

Preparo dispensado, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita a recorrente (Id 163384686).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MARIA DOS SANTOS PINHEIRO
ajuizou

a presente

ação de cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 19/07/2018.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau, julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Irresignada, a recorrente aponta equívoco no cálculo da indenização realizado pela sentenciante, e para tanto, defende que sofreu lesão no membro superior direito de grau 25%, e complementa que a seguradora recorrida deveria ter pago administrativamente a quantia de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que uma vez deduzido o valor recebido (R$1.687,50) perfaz justamente saldo remanescente de
R$678,00
(seiscentos e setenta e oito reais). Além disso, requer a redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelada, em razão do sinistro ocorrido em 19/07/2018, onde sofreu trauma no membro superior direito, grau leve de 25%.

No tocante ao
quantum
fixado, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 474, “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Dessa forma, a
indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve levar em consideração o percentual do grau de incapacidade atestado no laudo médico em conjunto com o percentual de perda prevista na tabela constante da legislação de regência.

Diante disso, segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, constata-se que
“
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
é na ordem de 70%.

Na hipótese, a perícia médica judicial realizada (Id 141821717) concluiu que a autora possui invalidez permanente parcial incompleta de
grau leve
de membro superior direito, sendo o comprometimento na ordem de 25% da mobilidade.

Nesse contexto, é necessário ser observada a
gradação
da lesão para a quantificação da indenização devida, que no caso condiz à
invalidez permanente parcial incompleta de grau leve do membro superior direito
, que segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, embora seja de
25%
(vinte e cinco por cento), deve ser aplicada também à fração de
70%
(setenta por cento) sobre o valor obtido, sendo este o percentual da incapacidade constatada pelo
expert
, chegando-se a um valor de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Segue demonstrativo do cálculo:

R$13.500,00 x 70% x 25% = R$2.362,50

R$2.362,50 – R$1.687,50 (valor recebido administrativamente)

=
R$675,00 (saldo a receber)

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pela seguradora à parte autora corresponde ao montante de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que uma vez subtraído o valor recebido administrativamente (R$1.687,50), conforme documento anexo à peça defensiva, tem-se como devida a quantia de
R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, motivo

pelo qual a sentença há que ser reformada neste ponto
.

A propósito, trago à colação julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA –
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA NO SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP
– PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.194/74, quais sejam, a prova do acidente envolvendo veículo automotor e o dano dele decorrente (invalidez permanente), correta a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório - DPVAT ao autor.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.”
(N.U 1002224-50.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– ERRO MATERIAL – ERRO DE CÁLCULO – TABELA ANEXA A LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL -
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO– COLUNA CERVICAL - 50% PERCENTUAL DA PERDA - 100% DO LIMITE INDENIZÁVEL
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

Em obediência ao comando do art. 85, §11o, do CPC, devem ser majorados os honorários fixados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por conta de apreciação equitativa.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.”
(N.U 1008528-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 03/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP – INVALIDEZ PARMENTE PARCIAL EM 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DE PERDA FUNCIONAL DO SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL
– SENTENÇA DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL E A TABELA INDICADA NO ANEXO DO ARTIGO 3o DA LEI 6.194/74 – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A Segunda Seção, no âmbito de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, reafirmou o entendimento cristalizado na Súmula 474/STJ, no sentido de que a indenização do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez parcial permanente do beneficiário (REsp 1.246.432/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22.05.2013, DJe 27.05.2013).(...) A Segunda Seção, também em sede de recurso repetitivo, assentou a validade da utilização da referida tabela para se estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro obrigatório ao grau de invalidez permanente apurado, nos casos de acidentes ocorridos anteriormente à entrada em vigor da Medida Provisória 451, de 15 de dezembro de 2008 (convertida na Lei 11.945/09)” (REsp 1.303.038/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12.03.2014, DJe 19.03.2014). 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1317744/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 30/05/2014).

O pagamento da indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, com observação estrita dos percentuais apurados em laudo pericial ou do IML, de acordo com a tabela emitida pela SUSEP, que corresponde à perda parcial da capacidade laboral de cada um dos membros ou órgãos lesados. Deve ser mantida a sentença em que é fixada a indenização em consonância com o percentual indicado na tabela anexa à lei 6.194/74 e ao Laudo Pericial.”
(N.U 0035854-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, tenho que merece redimensionamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença,
julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de
R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso, e juros moratórios legais (CC, art. 406) a partir da citação, conforme a Súmula 426 do STJ, além de condenar a recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§8o e 11 do CPC/15.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023